Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-61.2018.8.07.0009
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO CONSTATADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. PERSISTÊNCIA DAS FALHAS APÓS OS REPAROS REALIZADOS. IMPOSIÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.

1. Emergindo da prova pericial produzida nos autos, a constatação de que os defeitos apresentados pelo veículo novo adquirido pela autora são de fábrica, e evidenciado que, apesar dos reparos realizados, o veículo permaneceu apresentado as falhas apontadas, mostra-se correta a condenação da fabricante e da concessionária na obrigação de promover a substituição do automóvel por outro novo com condições regulares de uso, na forma prevista pelo artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não estando configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, não há como ser imposta a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.